Tribunal: TJDFT
Processo: 0719348-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FLUÊNCIA E TERMO INICIAL. LEI N.o 14.010/2020. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

2. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

3. O prazo de prescrição para execução de cheque não pago é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), contados do fim do prazo para apresentação que, para o título emitido no lugar onde deve ser pago, é de 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 33 da referida Lei.

4. A Lei n.o 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), em vigor no dia 12/6/2020, prevê, em seu art. 3o, que os “prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”.

5. No entanto, a suspensão da contagem prevista na aludida legislação especial ocorreu antes do dies a quo da fluência do prazo prescricional na hipótese, razão pela qual não incide a exceção ali prevista no caso em comento.

6. Apelação conhecida e não provida.